Tribunal: TJSP
Processo: 1008115-29.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – responsabilidade civil – defeito no acionamento de "air bag" de veículo novo – ilegitimidade passiva "ad causam" reconhecida na origem – extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) – inconformismo da autora – responsabilidade solidária da concessionária-suplicada, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - terminativa

Ementa:
Apelação cível – responsabilidade civil – defeito no acionamento de "air bag" de veículo novo – ilegitimidade passiva "ad causam" reconhecida na origem – extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) – inconformismo da autora – responsabilidade solidária da concessionária-suplicada, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - terminativa afastada – recurso provido.